Tribunal: STF
Processo: Rcl 94303
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Jonatas de Aguiar Mota alega ter a Comissão Especial do Concurso Público da Prefeitura Municipal de São José de Ribamar/MA contrariado, no indeferimento de impugnação ao Edital n 003/2026, o resultado do julgamento da ADI 6.476.

Afirma que o Edital nº 003/2026, que rege o concurso para Guarda Civil Municipal de São José de Ribamar/MA, prevê, em seu Anexo VIII, item 2.9.5, critérios de aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF) para candidatos com deficiência idênticos aos da ampla concorrência.

Narra ter impugnado a referida previsão por ser diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Nível 2 de suporte. Aponta ter sido a impugnação, contudo, indeferida pela banca examinadora,  sob o argumento de que "não haveria previsão legal para quebra de isonomia" e que a natureza do cargo exigiria "higidez física compatível”.

Sustenta que a manifestação ignora as diretrizes estabelecidas no exame da ADI 6.476, que proíbem, em exames de aptidão física em concursos públicos, a manutenção de obstáculos físicos incompatíveis com a deficiência do candidato.

Requer a cassação do ato reclamado a fim de que o edital “passe a prever expressamente o direito à adaptação razoável de todas as provas físicas para todos os candidatos com deficiência, estabelecendo critérios de avaliação e pontuação compatíveis com as limitações de cada candidato, a serem aferidas por junta médica, em conformidade com o modelo social de deficiência”.

É o relatório. Decido.

2. Sem razão o reclamante.

Alega-se, nesta reclamação, violação à decisão vinculante proferida na ADI 6.476. Naquela ação direta, este Tribunal declarou, em linhas gerais, a inconstitucionalidade de regras que submetem candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios de aprovação em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública. Reproduzo a tese então firmada:

1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; 
2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública .

Na espécie, a banca examinadora respondeu a impugnação do candidato ora reclamante nos seguintes termos:

A exigência do Teste de Aptidão Física (TAF) fundamenta-se na natureza e na complexidade das atribuições do cargo em tela, as quais demandam higidez física compatível com o exercício da função. Em certames voltados à área de segurança e atividades operacionais, o TAF possui caráter eliminatório indispensável para garantir que o futuro servidor possua o desempenho físico mínimo necessário. Não havendo previsão legal para quebra de isonomia para essas situações.

Constato que o indeferimento em tela encontra-se devidamente fundamentado nas atribuições do cargo, o que encontra respaldo na parte final da tese firmada na ADI 6.476.

Relembro que este Tribunal firmou o entendimento, ao julgar a ADPF 996, que as guardas municipais são órgãos de segurança pública integrantes do Sistema Único de Segurança Pública — Susp. Diante disso, é razoável exigir dos candidatos a esses cargos aptidão física condizente com a responsabilidade de preservar a ordem pública e zelar pela incolumidade física de pessoas e patrimônio, conforme preconiza o art. 144 da Constituição Federal.

Desse modo, tendo sido demonstrado que as exigências físicas são essenciais ao desempenho do cargo, tenho que a manifestação ora reclamada se ajusta aos critérios definidos na ADI 6.476.

De toda sorte, a definição dos critérios de avaliação física para candidatos com deficiência exigiria uma análise fática detalhada, o que excede os limites de cognição do instrumento reclamatório.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente